Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704098-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NUTRIFORTE- NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA RECORRIDA: ADVOCACIA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. ÍNDICE. 1. Não padece de nulidade a r. sentença por ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial diante da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo, se a credora, na própria petição de execução, junta o demonstrativo detalhado do débito atualizado até a data da propositura da ação, conforme determina o art. 798, I, ‘b’, do CPC. 3. Diante da ausência de consignação em instrumento contratual do termo a quo para o pagamento do débito exequendo, o devedor deve ser considerado em mora quando interpelado judicial ou extrajudicialmente, nos termos do art. 397, parágrafo único do CC. 4. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, segundo disposição do art. 406 do Código Civil. 5. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente do Colegiado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 798, inciso I, alínea “b”, do CPC, pois a parte credora não juntou aos autos o demonstrativo detalhado do débito atualizado até a data da propositura da ação. Sem indicar ofensa a qualquer preceito, alega que; c) é equivocado se considerar a constituição em mora na data de 19/10/2018, pois a certeza, exigibilidade e liquidez do título (contrato) somente ocorreu com o trânsito em julgado do acórdão; d) na execução de honorários advocatícios, arbitrados em valor fixo (data do acórdão), os juros moratórios devem incidir a partir da intimação do devedor para pagar, e não da data do trânsito em julgado do respectivo título judicial. e) os juros de mora devem ser fixados com base na Taxa Selic, pois o citado índice já contempla juros de mora e correção monetária. Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da parte adversa ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a Corte Superior rejeita a violação aos artigos 11, 489, §1o, e 1.022, todos do CPC, “porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp 1902388/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/11/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 798, inciso I, alínea “b”, do CPC, pois a Turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 29002690 – Pág. 6 acerca da liquidez da dívida, verbis: Contudo, observa-se que a exequente, na inicial da execução, juntou o contrato de prestação de serviços (ID 27045747), bem como a decisão judicial proveniente do Processo n. 0013860-11.2014.8.07.0001, a qual fixou os honorários contratuais em R$ 48.991,71. A credora ainda informou que lhe foi deferido alvará de levantamento no importe de R$ 30.527,18, sendo que o valor a ser cobrado nesta execução constou de tabela inserida no inteiro teor da inicial da execução, apontado qual seria o valor devido, a data do vencimento, o fator de correção monetária e a incidência de juros, vide fl. 5 de ID 27045747. Portanto, estando na execução devidamente demonstrado o cálculo do valor exequendo, não há que se falar em qualquer vício relativo à liquidez da dívida. É evidente que, para infirmar as conclusões da turma julgadora, é indispensável reapreciar o conjunto probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. Também não devem prosperar os pedidos relacionados com a data de constituição em mora, ao termo inicial dos juros moratórios e à aplicação da Taxa Selic, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos tidos como afrontados (AgInt no AREsp 1829180/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 15/10/2021) autoriza a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF. No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários recursais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015